Tribunal: TJMT
Processo: 1003915-75.2024.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003915-75.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[L. O. R. C. - CPF: 094.808.941-57 (EMBARGADO), JOAO PEDRO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 061.419.561-65 (EMBARGADO), ARLETE RODRIGUES - CPF: 861.913.061-72 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ARLETE RODRIGUES - CPF: 861.913.061-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA - TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1003915-75.2024.8.11.0015

EMBARGANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS: JOÃO PEDRO RODRIGUES FERREIRA E L.O.R.C

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO,

contra acordão dessa Câmara (Id. 346855354), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso dos autores embargados, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido dos consectários legais.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, inicialmente, o cabimento dos aclaratórios com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o aresto padece de omissões relevantes.

Aduz, em primeiro plano, que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de inexistência de ato ilícito na negativa de cobertura, afirmando que a recusa do tratamento psicopedagógico decorreu do exercício regular de direito, em observância às cláusulas contratuais e às normas de regência da saúde suplementar.

Defende, nessa linha, que o tratamento pretendido não se enquadra como atendimento clínico, ambulatorial ou hospitalar, razão pela qual não seria exigível sua cobertura pela operadora, tampouco seria possível reconhecer conduta ilícita apta a justificar condenação indenizatória.

Alega, ainda, omissão do julgado quanto à incidência do Tema Repetitivo n. 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a controvérsia versada nos autos — relativa à obrigatoriedade de custeio, pelos planos de saúde, de tratamento multidisciplinar para beneficiário portador de transtorno do neurodesenvolvimento e à eventual configuração de dano moral em caso de recusa — estaria abrangida pela afetação da matéria, impondo-se, por conseguinte, a suspensão nacional do feito. Afirma tratar-se de questão de ordem pública, cognoscível de ofício, cuja apreciação teria sido indevidamente omitida pelo acórdão embargado.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a integração do julgado e a apreciação expressa das teses suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento (Id. 348775864).

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso (Id. 350848365).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA - TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo previsão para cobertura dos procedimentos que envolvam os beneficiários portadores de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade – TDAH, é abusiva a recusa de custeio dos tratamentos indicados pelo médico que assiste o paciente, inclusive com psicopedagogia. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar.

Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.

Para tanto, no caso em exame, a parte embargante sustenta omissão no julgado quanto à inexistência de ato ilícito na negativa de cobertura do tratamento psicopedagógico, sob o argumento de que teria agido no exercício regular de direito, bem como quanto à incidência do Tema Repetitivo n. 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, cuja afetação, a seu ver, imporia a suspensão do feito.

Todavia, não se verifica qualquer vício integrativo no acórdão embargado.

A questão atinente à ilicitude da negativa de cobertura foi expressamente apreciada quando do julgamento da apelação, ocasião em que esta Câmara examinou a natureza do tratamento prescrito, o quadro clínico dos beneficiários e o alcance da cobertura contratual, concluindo, de forma fundamentada, pela abusividade da recusa e pela consequente responsabilidade da operadora.

O fato de o desfecho ter sido desfavorável à tese da embargante não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Como é cediço, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.

Ainda, melhor sorte não assiste à embargante quanto ao pedido de suspensão do processo com base no Tema Repetitivo nº 1365 do STJ.

A embargante alega que a afetação da matéria impõe a suspensão imediata de todos os processos pendentes. Contudo, tal argumento decorre de leitura equivocada da decisão proferida pela Corte Superior.

De fato, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nº 2.165.670/SP e nº 2.197.574/SP (Tema 1365) para definir a seguinte tese:
"Definir se há configuração de danos morais in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde"
.

Entretanto, ao determinar a suspensão processual, o Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, delimitou expressamente o alcance da ordem de sobrestamento. Conforme consta no Ofício n. 2410/2025-NUGEPNAC, a determinação é clara:

"Há determinação de SUSPENSÃO da tramitação dos
recursos especiais e dos agravos em recursos especiais
nos tribunais de segunda instância e no STJ que tratem dessa matéria."
(g.n.)

A ordem de suspensão, portanto, não abrange os processos em fase de julgamento de Apelação ou de Embargos de Declaração perante os Tribunais de Justiça estaduais. A restrição imposta pelo STJ visa evitar o trânsito de recursos àquela Corte Superior enquanto a tese não é fixada, mas não impede o exaurimento da instância ordinária.

O presente feito encontra-se em fase de julgamento de aclaratórios opostos contra acórdão de apelação cível. Não houve, até o momento, interposição ou juízo de admissibilidade de Recurso Especial.

Portanto, não há omissão no acórdão, tampouco dever de suspensão imediata nesta fase procedimental. Caso a parte venha a interpor Recurso Especial, caberá à Vice-Presidência deste Tribunal, no momento do juízo de admissibilidade, aplicar a suspensão determinada pelo Tema 1365, se persistir a ordem de sobrestamento àquela época.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026